Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717405-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR BRAZ CORREA AGRAVADO: FX LOTEAMENTO DE IMOVEIS LTDA, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR BRAZ CORREA contra decisão (ID 192243320) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de FX CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI – EPP e CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO VITORIA, indeferiu a tutela de urgência, pela qual a autora pretende a rescisão do contrato de aquisição de lote, a interrupção do pagamento da taxa de condomínio, IPTU ou outras cobranças vencidas ou vincendas, bem como a proibição de efetuar inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Em suas razões (ID 58576857), alega que: 1) os agravados não cumpriram as obrigações contratuais, pois não entregaram as obras de infraestrutura no loteamento; 2) não tem mais condição de adimplir com pagamento das parcelas; 3) o agravante não pode se sujeitar aos efeitos de um contrato que expressamente não deseja manter, qualquer que seja a razão para tanto; 4) há crescente prejuízo patrimonial e perigo de dano na possibilidade de inclusão em órgão de restrição ao crédito, caso as cobranças mensais sejam mantidas; 5) a decisão pode ser revertida a qualquer tempo. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas e a impossibilidade de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, não está demonstrada a probabilidade do direito O recorrente pede a rescisão do contrato, sob a alegação de que os agravados não cumpriram as obrigações contratuais, pois não entregaram as obras de infraestrutura no loteamento. É impossível verificar eventual descumprimento à cláusula contratual a ensejar a rescisão contratual antes de ouvir a parte contrária. O direito discutido pode ser controvertido e há necessidade da dilação probatória para melhor instrução do processo. A constatação ou não de descumprimento contratual demanda incursão probatória, com o exercício do contraditório. Portanto, correta a decisão que reputou ausentes os requisitos exigidos nos artigos 300, e seguintes, do CPC. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator